Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-83.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por ausência de pressuposto

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).

Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do autor a dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e também da intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença terminativa afastada.

Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000746-83.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante FINAMAX S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LEANDRO ROCHA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-83.2018.8.26.0238 -Voto no 22742
2
Apelação n° 1000746-83.2018.8.26.0238
Apelante: Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Leandro Rocha de Oliveira
Comarca de Ibiúna 1a Vara
Juiz de Direito: Cassio Pereira Brisola
Voto no 22742
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que
extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com o
fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar
e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por
abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).
Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua
configuração, a intimação pessoal do autor a dar andamento ao
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e também da
intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença
terminativa afastada.
Apelo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-83.2018.8.26.0238 -Voto no 22742
3
A r. sentença proferida a f. 75/77 destes autos de ação de
busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por
FINAMAX S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em
relação a LEANDRO ROCHA DE OLIVEIRA, julgou extinta a ação, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por não ter o autor providenciado
a citação do requerido.
Apelou o autor (f. 89/99) buscando o afastamento da
sentença e o prosseguimento do feito, alegando, em suma, que era
necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que
não ocorreu.
A apelação foi preparada (f. 100/102). Sem contrarrazões
porque não citado o réu.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 04/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 88); a
apelação, protocolada em 25/09/2019, é tempestiva.
O banco fiduciário ajuizou a presente ação em razão de o
fiduciante não ter pago as parcelas do contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária de veículo que celebraram, a partir da vencida em
26/10/2017.
Informou na inicial que o veículo dado em garantia é o de
marca General Motors Astra HB ADV 2.0 4P, ano/modelo 2006/2007, de
placas DXG 0201.
Deferida a liminar de busca e apreensão (f. 33/34), as
diligências para o seu cumprimento e citação do réu restaram prejudicadas.
Intimado o autor a se manifestar (f. 73), ele restou inerte.
Sobreveio, então, a r. sentença de extinção do feito.
No entanto, a ausência de manifestação do autor nos autos
com o fim de promover diligências necessárias para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-83.2018.8.26.0238 -Voto no 22742
4
liminar e citação do réu legitimaria a extinção do processo por abandono,
com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, IV, do CPC/2015), como constou na sentença.
Ademais, a extinção do processo com fulcro no art. 485, III,
do CPC/2015, exige a prévia intimação do autor, pessoal, e de seu patrono,
pela imprensa oficial, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias,
sob pena de extinção, providência essa não observada no presente caso.
A
propósito,
menciono
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça, em casos parelhos na vigência
do antigo CPC de 1973:
Prestação de serviços hospitalares. Ação monitória. Extinção decretada
em Primeira Instância. 1. Interposição contra sentença que julgou extinto
o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, IV, do
Código de Processo Civil, por não ter a autora obtido êxito na citação da
ré. Fato que não implica em ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Só se justificará a
extinção do processo, sem julgamento do mérito, mas com fundamento
no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, caso a parte
intimada pessoalmente, não promover o andamento do processo no prazo
de 48 horas. 3. No caso, declarou o juiz presidente do feito a extinção,
sem observância da intimação pessoal e, assim, impõe-se anular a
sentença para que outra seja proferida após regular intimação da parte. 4.
Deram provimento ao recurso, anulando a sentença de Primeiro Grau e
determinaram o prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos
(Apelação no no 0043955- 27.2008.8.26.0576, Rel. Vanderci Alvares, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2012).
AÇÃO DECLARATÓRIA Processo. Extinção por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Ausência de apresentação de cópias da petição inicial para
compor a carta de citação. Necessidade de intimação pessoal da parte
para cumprir a providência necessária ao prosseguimento do feito, nos
termos do art. 267, § 1o, do CPC. Inadmissibilidade da extinção do
processo por falta de pressuposto processual Precedentes do TJ-SP -
Extinção afastada - Recurso provido. (...) RECURSO PROVIDO PARA
AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. (Apelação no
9205042.49.2007.8.26.0000, Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2012)
Alienação fiduciária - Extinção do processo - Incidência da norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-83.2018.8.26.0238 -Voto no 22742
5
inciso III do artigo 267 do CPC - Prévia intimação da parte e de seu
patrono - Necessidade - Ocorrência. A extinção do processo sem
resolução de mérito com base no inciso III do artigo 267 do estatuto
processual pressupõe inatividade da parte e de seu patrono como causa
da paralisação do processo, resultando justificada se efetivada a
intimação de ambos, a parte pessoalmente e o advogado pela imprensa.
Recurso improvido. (0120751-35.2008.8.26.0002, Apelação; Relator(a):
Orlando Pistoresi; 30a Câmara de Direito Privado; 29/06/2011).
Dou, pois, provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o prosseguimento, no juízo a quo, do processo.
Morais Pucci
Relator